Tribunal: STF
Processo: MS 38895
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Jacilene dos Santos Oliveira, em 9.12.2022, contra ato do “PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (...) Humberto Martins” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante afirma que “ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência visando sua nomeação e posse no cargo de Enfermeira Plantonista Classe II, do Município de Patos, vez que a mera expectativa de sua nomeação, por ter ficado fora do número de vagas previsto no edital, convola-se em direito líquido e certo, pois, dentro do prazo de validade do certame, está havendo contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento das vagas existentes, restando comprovada a sua preterição” 
(fl. 2, e-doc. 1).



    Alega ter sido “interposta de Apelação Cível (ID 4263079) pela Impetrante em face da sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Mista da Comarca de Patos/PB (...) tendo a apelação sido conhecida e não provida” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “foram opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes” e que, “apesar da correção do erro material, não houve concessão à Impetrante de seu direito à nomeação” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Noticia que “foi interposto Recurso Especial, que acabou inadmitido indevidamente, tanto pela Corte Paraibana como pela Autoridade Coatora” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “os fatos líquidos e certos que garantem o direito da Impetrante são incontestáveis uma vez que, no que pese a aprovação em concurso público gerar a expectativa de direito à nomeação do candidato, o STJ (MS 20.001/2013 c/c AgRg-AResp 197.422/2012) firmou entendimento de que, os candidatos aprovados em concurso que não se classificaram dentro do número de vagas previsto no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, expectativa essa que se converte em direito subjetivo líquido e certo, em caso de preterição, ou se forem abertas vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir à abertura de lugar preenchível no quadro, nessa hipótese, estaria a Administração adstrita ao que fora estabelecido no edital do certame e na Lei que criou os cargos, razão pela qual a nomeação seria ato vinculativo e não discricionário” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, determinando que o Impetrado proceda com a admissão do Recurso Especial interposto pela Impetrante, submetendo-o ao crivo do Órgão Colegiado respectivo”  (fl. 10, e-doc. 1).



    Postula “[pel]os beneplácitos da justiça gratuita” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede a concessão da segurança “para garantir à Impetrante o direito, líquido e certo, previsto no art. 5º, inciso XXXV, c/c art. 105, inciso III, ambos da CRFB/88, de ter seu Recurso Especial, interposto no âmbito do feito nº 0800152-25.2015.8.15.0251, buscando reformar Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, admitido e submetido ao crivo do Órgão Colegiado respectivo” (fl. 11, e-doc. 1). 



     Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.098.297/PB, assentou:



     “Cuida-se de agravo interposto por MARIA JACILENE DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTRO, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. 



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.



    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    Nesse sentido: ‘A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF’. (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.)



    Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, ‘uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF’ (AgRg no REsp 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014.).



    (...)



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 5).



    6. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo de se conferir, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISORIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se, também, o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



     8. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora